Tribunal: TJSP
Processo: 2121044-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Mandato – Ação de exigir contas em fase de cumprimento de sentença - Bloqueio que atingiu valores depositados em contas bancárias inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos – Ausência de comprovação de que constituíam reservas de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial próprio ou do grupo familiar – Recente entendimento da Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp.

Ementa:
Mandato – Ação de exigir contas em fase de cumprimento de sentença - Bloqueio que atingiu valores depositados em contas bancárias inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos – Ausência de comprovação de que constituíam reservas de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial próprio ou do grupo familiar – Recente entendimento da Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.677.144/RS) - Agravo de instrumento improvido.